Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. LITÍGIO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, “recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.

2. No recente julgamento do RE 1.140.005/RG, em sede de repercussão geral (Tema 1002), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Dada a força vinculante do referido precedente, forçoso concluir que está superada a orientação jurisprudencial consagrada na Súmula 421 do colendo Tribunal da Cidadania.

4. Verificada divergência entre o v. acórdão e o precedente qualificado, impõe-se a retificação do decisum.

5. Em rejulgamento, acórdão reformado para dar provimento ao recurso de apelação.